Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-58.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800054-58.2022.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – Improcedência.
Não há como excluir ou reduzir o valor fixado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.000,00, visto que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o montante fixado, se faz totalmente proporcional ao caso concreto.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL E DETRAÇÃO PENAL – Prejudicados.
O magistrado ao reconhecer que o apelante permaneceu preso provisoriamente durante dois meses, extinguiu a punibilidade do mesmo, em razão do cumprimento da pena.
PRÉQUESTIONAMENTO –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FLAVIO DOS SANTOS SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 02 de janeiro de 2022, o ora denunciado, após a vítima Fabíola Buana Ramos Brito, pedir a separação, lhe ameaçou duas vezes, dizendo: “isso não vai ficar assim, tu vai pagar”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Flávio dos Santos Silva, nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, fixando a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto. Consignou o magistrado que:
“Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução. E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela)”.
Fixou ainda, danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da ofendida.

Posteriormente, em sentença (de fls. 220) o magistrado reconhecendo da omissão no tocante a detração penal, aduziu que o apelante permaneceu preso provisoriamente de 02/01.2022 a 07/03/2022, ou seja, 02 (dois) meses, tempo superior ao da pena aplicada, que fora de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e em razão disso, já tendo cumprido integralmente a pena que lhe fora aplicada, desnecessário qualquer manifestação acerca do regime inicial de cumprimento da pena e de sua eventual substituição e/ou sursis, eis que já extinta a pena.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela exclusão dos danos morais ou redução do valor, face a sua hipossuficiência. Aplicação do sursis especial, disposto no artigo 78, §2°, do CP e afastamento da condição de limitação do fim de semana e detração penal. Ao final, requer o prequestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela exclusão dos danos morais ou redução do valor, face a sua hipossuficiência, entendo que não há como excluir ou reduzir o valor fixado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.000,00, visto que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual o montante fixado, se faz totalmente proporcional ao caso concreto.

Quanto aos pedidos referentes a aplicação do
sursis
especial, disposto no artigo 78, §2°, do CP, e afastamento da condição de limitação do fim de semana e detração penal, entendo que estão prejudicados, visto que o magistrado ao reconhecer que o apelante permaneceu preso provisoriamente durante dois meses, extinguiu a punibilidade do mesmo, em razão do cumprimento da pena.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datada e assinada eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 25/04/2023